Tribunal: TJBA
Processo: 8022418-91.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022418-91.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MACHADO ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RITO ORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

REVISÃO ANUAL GERAL. LEI MUNICIPAL 1.448/2016 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIPLOMA LEGAL UTILIZA EXPRESSÃO REAJUSTE E ELEVA SOMENTE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SOBRE A ORIGEM DOS ÍNDICES. IDENTIDADE ENTRE O ÍNDICE APLICADO E A INFLAÇÃO VERIFICADA NO ANO DE 2015. REAJUSTE DE 10,67%. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE DE CARREIRA E REVISÃO GERAL ANUAL.
INCIDÊNCIA DO
ART.
37
,
X,
DA CF
. PRECEDENTES. CASO DOS AUTOS CONFIGURA REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO

PROVI
DO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8022418-91.2019.8.05.0039
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari
,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE CAMACARI
,
e Apelado,
JOSE MACHADO ALBUQUERQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça